Tribunal: TJMT
Processo: 1005248-38.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005248-38.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), CASSIO OLIVEIRA REZENDE - CPF: 750.943.806-30 (ADVOGADO), LAURO JOSE FRANCO MANNA GIANVECCHIO - CPF: 050.802.196-02 (ADVOGADO), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), DANIEL VICENTE PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 062.432.341-26 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROTESTO COM A COMPROVAÇÃO DE QUE O DEVEDOR FOI DE FATO NOTIFICADO - - MORA COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ. Recurso conhecido e provido.

Dispõe o Decreto-Lei 911/69, a rigor do seu artigo 2o, § 2o, que a constituição em mora deve ser comprovada através de envio de carta registrada no endereço do devedor fiduciário e, neste contexto, não exige que o mesmo receba a comunicação pessoalmente e aponha sua assinatura.

Vivemos em outro tempo, as leis não podem abranger explicitamente todas as situações em face do eterno evolver e, neste contexto, dilatam-se regras, dando flexibilidade às normas, de modo a abrangerem hipóteses imprevistas.

Neste viés, considerando o envio da notificação no endereço eletrônico do devedor fiduciário e secundado ainda com o protesto do título, quando o bastante para configuração da do devedor fiduciário em mora.

De conseqüência, anula-se a sentença de extinção do feito sem apreciação do seu mérito e determina o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para regular processamento da ação de busca e apreensão rotulada pelo Decreto-Lei 911/69 e alterações posteriores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação cautelar de busca e apreensão ajuizada contra DANIEL VICENTE PEREIRA DE CAMPOS. A requerente ajuizou ação de busca e apreensão em face do fiduciante, buscando obter a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária firmado entre as partes em 19/01/2017 (ID. 170256700), diante da alegada mora do devedor.

Sobreveio sentença de indeferimento da inicial e extinção da demanda cautelar, conforme transcrição abaixo: “2. Em decisão proferida no id. 113010084 este Juízo determinou a emenda a inicial, concedendo prazo para que a autora comprovasse a constituição da requerida em mora. 3. A parte autora, apesar de devidamente intimada deixou escoar o prazo sem emendar satisfatoriamente o feito. 4. Nesse sentido, o artigo 321, parágrafo único do CPC dispõe: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche s requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único: Se o auto não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”. Posto isso, considerando que não houve o cumprimento da determinação, a extinção do feito é medida que se impõe. 6. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 290 c/c art.321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 7. Consigno nesta oportunidade, que não houve qualquer restrição judicial sob o gravame do veículo, razão pela qual deixo de determinar eventual baixa. 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 9. Às providências.”

Inconformada, a requerente apresentou recurso de apelação, aduzindo que; (i), que este foi notificado por meio de seu endereço eletrônico fornecido pelo contratante no instrumento contratual; e após a ordem de emenda foi juntado o instrumento de protesto; (II) que a constituição do devedor em mora para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão, por meio de protesto não encontra óbice na jurisprudência; (iii) ao final, protesta pelo provimento da apelação para o fim de ver desconstituída a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

Não houve apresentação de contrarrazões, em virtude da ausência de citação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Estamos no terceiro milênio, vivemos em nova época que não pode ser ignorado. A modernidade, os instrumentos novos de comunicação nos trazem a idéia de que correspondências podem ser substituídas por envio através do correio eletrônico, desde que comprovada a devida entrega da missiva.

No caso, trata-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação cautelar de busca e apreensão ajuizada contra DANIEL VICENTE PEREIRA DE CAMPOS. A requerente ajuizou ação de busca e apreensão em face do fiduciante, buscando obter a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária firmado entre as partes, diante da alegada mora do devedor.

Indeferida a inicial e extinta a demanda cautelar, sobrevindo a interposição do presente recurso.

Em síntese, a apelante argumenta que o demandado foi regularmente constituído em mora por meio de ‘email’ e posteriormente por instrumento de protesto, enfatizando o inadimplemento das prestações avençadas, bem como a validade da notificação pela modalidade empregada. Discorre sobre a tese e, ao final, protesta pelo provimento da apelação para o fim de ver desconstituída a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

No caso em apreço, considerando que restou comprovado que, inicialmente foi remetido ‘email’ ao devedor fiduciário e este, a tempo, forma, modo, não providenciou a quitação do débito, trata-se de aspecto preliminar de cobrança e apto a constituição em mora do devedor. Vivemos em nova época, estamos no terceiro milênio e, deste que se faça expedição do expediente no endereço eletrônico do devedor fiduciário, quando o bastante para, amoldando-se ao disposto na lei de regência, considerar cumprida a finalidade legal.

Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69, a ação de busca e apreensão possui como requisito a existência da mora do devedor:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada à mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Já o § 2o do art. 2o do supracitado Decreto-Lei, cuja redação foi modificada pela Lei n.o 13.043/2014, não exige mais a expedição de carta por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, admitindo a notificação do devedor por meio de carta registrada com aviso de recebimento:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Carta com aviso de recebimento pode ser visto, numa análise mais aprofundada da situação, no momento moderno em que vivemos suprida com o envio da cobrança no endereço eletrônico do devedor fiduciário. Os dispositivos legais não podem abranger explicitamente todas as relações humanas em constante eterno evolver e, neste viés, dando flexibilidade a norma em comento, possível se apresenta o endereçamento através do correio eletrônico. Registre-se, ainda, como se vê dos autos (ID-170256703), comprovante de que houve recebimento da notificação pelo devedor fiduciário.

Frise-se, ainda, que, quando da determinação da emenda da inicial, malgrado a intimação já ter sido feito através do correio eletrônico, houve a juntada de instrumento de protesto o que reforça, ainda mais, a constituição em mora do devedor fiduciário.

Portando, nos termos do aqui fundamentado e decidido, não podendo permitir que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso, respeitando o posicionamento do magistrado de piso, divirjo do seu posicionamento e, em especial, das ementas trazidas que, em verdade, não comprovam a realidade atual do mundo moderno em que vivemos e onde aspectos dantescos devem ser sumariamente alijados e substituídos pela modernidade atual, vista esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos.

Alias, este sodalício já manifestou que: ‘Admite-se a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial no endereço eletrônico do devedor – se expressamente indicado pelo devedor em contrato – com as cautelas de segurança previstas, bem como observadas no caso. (Relatora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, fonte Google, que não disponibilizou totalmente o número do processo, consignando: RAC –XXXX-06.09.2019.8.11.0002).

Outras tantas decisões a respeito desta situação, já estão inseridas no contexto de julgamento dos Tribunais Estaduais, ficando aqui o registro necessário.

Assim, desnecessário alongar, quando o bastante para anular a sentença de primeiro grau e dar continuidade normal ao processo de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira contra o devedor fiduciário.

Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento para considerar regularmente constituído em mora e determinar o regular andamento do processo de busca e apreensão nos ulteriores termos do direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023